Tribunal: TJDFT
Processo: 0739180-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão por dívida de alimentos é medida extrema adotada com a finalidade de alcançar o patrimônio do executado para satisfazer as urgências do Alimentando, caracterizando-se como medida de caráter coercitivo.
2. Ficando comprovado o pagamento da quantia equivalente a três meses de pensionamento, garantindo o suprimento das necessidades básicas dos Alimentando, revela-se ilegal a manutenção do decreto prisional.
3. Concessão da ordem.